Tribunal: TJBA
Processo: 8036428-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036428-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, DILSON JATAHY FONSECA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO PADRÃO CONSTRUTIVO DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO RETROATIVA DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESCONHECIDO À ÉPOCA DO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA. ARTIGOS 145, 146 E 149 DO CTN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame. Recurso interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de notificações fiscais de lançamento de IPTU decorrentes de revisão de ofício promovida pela administração tributária mediante alteração do enquadramento do padrão construtivo dos imóveis do contribuinte. Questão em discussão. Definir se a revisão de ofício do lançamento tributário fundada no reenquadramento do padrão construtivo do imóvel configura erro de fato apto a autorizar a revisão nos termos do art. 149 do CTN ou erro de direito vedado pelo art. 146 do mesmo diploma. Razões de decidir. Inexistindo demonstração de fato novo, desconhecido ou não provado à época dos lançamentos originários, a alteração do padrão construtivo decorre de nova valoração administrativa dos mesmos elementos fáticos anteriormente conhecidos pela fiscalização, caracterizando modificação de critério jurídico adotado pela administração. Tal circunstância configura erro de direito, hipótese em que a revisão do lançamento somente pode produzir efeitos para fatos geradores futuros, vedada sua aplicação retroativa. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que a nova valoração jurídica do mesmo fato gerador impede a revisão do lançamento com fundamento no art. 149 do CTN. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A alteração do enquadramento do padrão construtivo do imóvel fundada em nova valoração administrativa dos mesmos elementos fáticos anteriormente conhecidos pela administração tributária configura erro de direito e não autoriza a revisão retroativa do lançamento do IPTU. Legislação e Jurisprudência: Código Tributário Nacional, arts. 145, 146 e 149. STJ, REsp 1.816.775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 19/09/2019; TJSP, Apelação nº 1063767-64.2022.8.26.0053, Rel. Ricardo Hoffmann, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 05/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8036428-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,